Tribunal: TJDFT
Processo: 0717381-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE DE CLÁUSULA E INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO CDC. ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência apresentado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Suscitante) em face do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Suscitado), em ação de obrigação de fazer, ante o entendimento de que eleição do foro é uma faculdade do consumidor, motivo pelo qual não houve escolha aleatória de foro pelos autores/consumidores, além disso, a competência relativa não pode ser suscitada de ofício.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar a escolha aleatória de foro pelos autores/consumidores para propor a ação, que é de natureza relativa, a qual foi declinada de ofício.
III. Razões de decidir
3. Os autores têm domicílio no Park Way/DF e a empresa-ré, no Guará/DF, e a ação foi distribuída na Circunscrição Judiciária de Brasília. Intimados, os autores-consumidores requereram a redistribuição dos autos para o seu domicílio, art. 101, inc. I, do CDC.
4. Na demanda em exame, é admitida a declinação da competência territorial, de ofício, evidenciada a escolha aleatória e injustificada de foro diverso do domicílio das partes, o que contraria os critérios legais de fixação da competência, o princípio do Juiz natural e o sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor distribuição e agilização dos julgamentos.
IV. Dispositivo
5. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitante, a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, para processar a ação de obrigação de fazer c/c declaratória de nulidade de cláusula e indenizatória no 0718816-43.2025.8.07.0001.
Dispositivos relevantes citados: Resolução do TJDFT no 4/2008, art. 2o, § 5o; CDC, art. 101, inc. I.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula no 33; TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão 1876294, 07094597620248070000, Relator Renato Scussel, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/6/2024; TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão 1699173, 07360712220228070000, Relator Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/5/2023; TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão 1773176, 07260817020238070000, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 16/10/2023; TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão 1661771, 07419068820228070000, Relatora Ana Cantarino, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023; TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão 1997773, 0706244-58.2025.8.07.0000, Relator Robson Teixeira De Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 12/05/2025.